Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO FECHADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO PACIFICADO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.
2. A mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que beneficie o condenado, não autoriza o acolhimento de pedido revisional visando à alteração da pena.
3. No caso, sequer há consenso na jurisprudência acerca da incidência ou não da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando o delito foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino que estava fechado em razão da pandemia de COVID-19. Precedentes.
4. Revisão Criminal improcedente.